Tribunal: TJSP
Processo: 2084438-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso prejudicado, em razão do concomitante julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os pedidos formulados pela exequente com base no art. 139, IV, do CPC. Decisão parcialmente reformada. Suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso prejudicado, em razão do concomitante julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os pedidos formulados pela exequente com base no art. 139, IV, do CPC. Decisão parcialmente reformada. Suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito. Descabimento. Medidas desproporcionais e inidôneas para a satisfação do crédito. Pedido de envio de ofícios. Possibilidade. Quebra de sigilo bancário da secretária dos executados. Inadmissibilidade. Pessoa que nem sequer figura no polo passivo da execução. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.